Tribunal: TJSP
Processo: 2257556-15.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão verificada – Termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre as diferenças devidas à embargada – Incidência a partir dos pagamentos a menor efetuados pela instituição financeira – Novo cálculo que deverá observar os parâmetros utilizados pelo perito judicial anteriormente – EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2257556-15.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, é embargada SANDRA REGINA DA SILVA
VILARIÑO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retirado de pauta a pedido do(a) relator(a)", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257556-15.2018.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 28682 - cs
Voto no 28682
Embargos de Declaração no 2257556-15.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Bradesco Vida e Previdência S/A
Embargada: Sandra Regina da Silva Vilariño
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Omissão verificada Termo
inicial da correção monetária e juros moratórios sobre as diferenças
devidas à embargada Incidência a partir dos pagamentos a menor
efetuados pela instituição financeira Novo cálculo que deverá
observar os parâmetros utilizados pelo perito judicial anteriormente
EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra o v. Acórdão de fls. 217/220 que,
por votação unânime, deu provimento ao recurso da embargada.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão
quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios em razão da
inclusão das parcelas vencidas no curso da lide no cálculo da indenização. Aduz
que as pensões mensais devem ser reajustadas pelo IGPM de forma anual, na
data do aniversário de implementação do plano, além de ser realizado o
abatimento do IR para se alcançar o valor líquido a pagar.
É o relatório, passo ao voto.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257556-15.2018.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 28682 - cs
I -- Os embargos hão de ser acolhidos, para sanar a
omissão apontada quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros
moratórios sobre as diferenças pagas a menor à embargada no curso da lide.
No caso, a correção monetária e os juros moratórios
sobre a diferença devida devem ser computados a partir de cada pagamento a
menor (Súmula 43 do STJ).
Ademais, verifica-se que o v. Acórdão proferido nos
autos de no 0200886-60.2010.8.26.0100, de relatoria da Des. Gil Cimino, julgado
em 08/06/2017, reconheceu expressamente que “o expert aplicou o IGPM de forma
anual, na data de aniversário do contrato, de sorte a carecer de interesse recursal a
parte do apelo que pede tal aplicação” (fl. 158).
Nada obstante a conclusão do julgado, tal diretriz
deverá ser observada no novo cálculo a ser elaborado, descontando-se os valores
devidos a título de IR, a fim de apurar o valor líquido devido à embargada.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO os
embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator